Tribunal: TJBA
Processo: 0000631-35.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000631-35.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ACACIA ADARTH SILVA DE LIMA

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO ANDRADE GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME JULGADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DE CANDEIAS/BA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA EMBOSCADA E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DO OFENDIDO (ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). RÉ ABSOLVIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. APELO DO MP CONHECIDO E PROVIDO.

I – Consta nos autos que a ré foi supostamente a mandante do crime de homicídio qualificado por emboscada e impossibilidade de defesa do ofendido. Fato ocorrido no dia 01/04/2015, em via pública, próximo ao Estádio, bairro Sarandi, situado na cidade de Candeias/BA, pois a vítima era taxista e foi atraído ao local, sendo atingido por disparos de arma de fogo que causaram a sua morte.

II- Tese de absolvição acolhida pelo Conselho de Sentença na Sessão do Júri realizada em 26/11/2019.

III- Apelação do Ministério Público, requerendo a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos Jurados se mostrou manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser a recorrida submetida a novo julgamento.

IV- Compulsando os autos, constata-se que a absolvição pelo crime de homicídio qualificado pela emboscada e impossibilidade de defesa do ofendido não
encontra respaldo no contexto probatório.

V-
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID 47406955 – fls. 21/25), no qual consta que a vítima faleceu em razão de hemorragia aguda e traumática secundária a transfixações em vísceras abdominais e em víscera torácica por projéteis de arma de fogo.

VI- Depoimentos testemunhais aliados as demais provas dos autos. A decisão dos Jurados, de simplesmente absolver a ré não encontra apoio nos autos, não só nos elementos colhidos durante a investigação, mas também naqueles produzidos durante a instrução processual, tendo, inclusive, reconhecido a materialidade delitiva, constante no primeiro quesito.

VII-
Tem razão o Ministério Público quando afirma que a decisão dos Jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto se distanciaram destas ao absolver oa ora apelada.

VIII- Parecer Ministerial pelo conhecimento e provimento da apelação.

IX- Apelo conhecido e provido para anular o julgamento e submeter o ora apelada a novo
J
úri.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação crime nº 0000631-35.2016.805.0044, de Candeias, sendo apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e apelado(a) ACÁCIA ADARTH SILVA DE LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao apelo, pelas razões constantes do voto de seu Relator.